Tribunal: TJSP
Processo: 2126157-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Presença de indícios de autoria. Custódia necessária para a garantia da ordem pública em face da gravidade concreta da conduta. Ademais, o paciente possui maus antecedentes. Alegação de legítima defesa que não é evidente e que exige dilação probatória, extrapolando os estreitos limites do writ. Ordem denegada.